Tribunal: TJMT
Processo: 0012101-98.2017.8.11.0064
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0012101-98.2017.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ROBSON WESLEY PEREIRA DA SILVA - CPF: 032.997.711-32 (APELANTE), SIDINEI OLIVEIRA DA SILVA (VÍTIMA), ANDRE DE SOUZA BARBOSA (VÍTIMA), OLINDA MARIA DE SOUZA (VÍTIMA), H. R. D. S. (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Direito Penal. Recurso de Apelação Criminal. Homicídio culposo e condução de veículo sob influência de álcool. Prescrição parcial. Redução da pena-base, pena de multa e pena acessória. Parcial provimento.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposta pela defesa do réu contra sentença da 2ª Vara Criminal de Rondonópolis/MT, pela qual foi condenado pelos crimes de homicídio culposo na direção de veículo automotor (art. 302, §1º, inc. I, do CTB) e condução de veículo sob a influência de álcool, com agravante de condução sem habilitação (art. 306, §1º, inc. I, c/c art. 298, inc. III, do CTB), à pena de 3 anos, 2 meses e 15 dias de detenção, mais 61 dias-multa. O réu também foi condenado à pena acessória de suspensão do direito de dirigir por 1 ano.

II. Questão em discussão

2. São as seguintes as questões em discussão: (i) Reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal em relação ao crime de embriaguez ao volante, com extinção da punibilidade. (ii) Alegação de ausência de provas suficientes para a condenação por homicídio culposo, com pedido de absolvição. (iii) Pedido subsidiário de revisão da dosimetria da pena, para redução da pena-base com afastamento da negativação das circunstâncias judiciais. (iv) Pedido de redução da pena de multa e da pena acessória de suspensão do direito de dirigir, com alegação de desproporcionalidade em relação à gravidade dos fatos. (v) Pedido de reconhecimento da atenuante de confissão espontânea.

III. Razões de decidir

3. Acolhe-se a preliminar de prescrição retroativa quanto ao crime de embriaguez ao volante (art. 306 do CTB), uma vez que o lapso temporal superior a 3 anos entre o recebimento da denúncia e a sentença caracteriza a prescrição, com extinção da punibilidade do acusado nesse ponto. O pedido de reconhecimento da atenuante de confissão espontânea resta prejudicado, diante da extinção da punibilidade.
4. Quanto ao crime de homicídio culposo, o conjunto probatório, especialmente o laudo pericial e depoimentos testemunhais, comprova a conduta imprudente do réu ao invadir a pista contrária, causando o acidente fatal. A alegação de manobra defensiva não encontra respaldo nas provas dos autos. Mantém-se a condenação.
5. Não se acolhe o pedido de redução da pena-base, pois a invasão de pista contrária em local com sinalização proibitiva e a exposição de uma criança a risco grave configuram circunstâncias judiciais que justificam a exasperação da pena.
6. Quanto à pena de multa, reconhece-se a impropriedade de sua aplicação ao crime de homicídio culposo, uma vez que a lei não prevê tal sanção para este tipo penal. A multa é excluída da condenação.
7.
O pedido de redução do prazo da pena acessória de suspensão do direito de dirigir, não prospera, eis, o prazo foi devidamente fundamentado,
mantendo-se proporcional à pena aplicada
e adequado às finalidades da sanção, sem excessos ou desproporcionalidades.

IV. Dispositivo e tese

8. Parcial provimento do recurso, para reconhecer a prescrição quanto ao crime de embriaguez ao volante e extinguir a punibilidade nesse ponto, incluindo a prescrição da pena de multa e acessória, e excluir a pena de multa imposta ao crime de homicídio culposo, mantendo-se as demais sanções. O pedido de atenuante de confissão espontânea foi prejudicado.

Tese de julgamento:
“1. O reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal quanto ao crime de embriaguez ao volante extingue a punibilidade, bem como a pena de multa e acessória referentes a este crime. 2. Mantém-se a condenação pelo crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor, em razão de prova suficiente de imprudência do réu. 3. A pena de multa imposta para o crime de homicídio culposo deve ser excluída por ausência de previsão legal.”

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts.
109, VI; CTB, arts. 302, 306; CPP, art. 386, III e VII.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, HC nº 1023782-36.2023.8.11.0000; STJ, HC nº 432.536/MT; STJ, AgRg no AREsp n. 2.619.406/SP.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto a tempo e modo por
Robson Wesley Pereira da Silva
, contra a sentença proferida pelo
MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT,
pela qual foi condenado como autor dos crimes de
Condução de veículo sob a influência de álcool
–
com a agravante de condução sem Habilitação

(Art. 306, § 1º, inc. I, c/c Art. 298, inc. III, do CTB) e

Homicídio culposo na direção de veículo automotor

(Art. 302, § 1.º, inc. I, do CTB) na forma do
concurso material
de crimes (Art. 69 do CP). A pena totalizada em
3 anos, 2 meses e 15 dias
de
detenção,
substituída por
uma restritiva de direito,
e pagamento de
61 dias-multa
, em regime inicial
aberto,
além da
proibição de obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor
pelo prazo de
1 ano.
(Id. 220971654)

Em suas
razões
recursais, a defesa sustenta
preliminarmente o
reconhecimento da prescrição retroativa, referente ao crime de
Condução de veículo automotor em via pública sob a influência de álcool
,
com a consequente extinção da punibilidade.
Caso não seja reconhecida, requer a
aplicação
da atenuante genérica da
confissão espontânea
, fixando a
pena no mínimo
legal.

No mérito
, solicita a
absolvição
por ausência de prova da falta de observância do dever objetivo de cuidado do acusado no crime de
Homicídio Culposo,
fundamentando que não há elementos suficientes para comprovar negligência, imprudência ou imperícia, nos termos do art. 386, III ou VII, do CPP.

Subsidiariamente, requer a
revisão da dosimetria da pena
, afastando a negativação das circunstâncias judiciais, referente a
circunstâncias do crime.

Por fim, solicita a
redução tanto da pena de multa quanto da pena acessória
de suspensão do direito de obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor, sustentando que ambas foram aplicadas de forma desproporcional, não condizentes com a gravidade dos fatos. (Id. 220971665)

As
contrarrazões
do d. Promotor de Justiça são pelo
parcial provimento
do recurso, unicamente para reconhecer a extinção da punibilidade quanto ao crime de embriaguez ao volante (art. 306, do CTB) em decorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa, bem como, para afastar a aplicação da pena de multa para o crime de homicídio culposo
(artigo 302, do CTB). (Id. 220971668)

De igual modo, a
PGJ
opina pelo
parcial provimento
do recurso, aderindo,
per relationem
, às contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público. Além disso, opta por não expor seu entendimento de forma detalhada, deixando de sumariar suas considerações acerca do mérito recursal. (Id. 225014158)

É o relatório

À d. revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR

Egrégia Câmara,

Preliminarmente, constata-se que deve ser acolhida a questão prejudicial de mérito arguida pela defesa para que se reconheça, quanto ao delito de
Condução de veículo sob a influência de álcool
– Agravante de condução sem Habilitação
(Art. 306, § 1º, inc. I, c/c Art. 298, inc. III, do CTB), a prescrição da pretensão punitiva do Estado com base na pena aplicada.

Com efeito, nos termos do art. 110, § 1º, do CP, a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, regula-se pela pena aplicada; assim, considerando que a sentença
já transitou em julgado para o MP
, que foi intimado em
6.6.2023
(Id. 220971663) e deixou de interpor recurso, imperiosa a aplicação do indigitado dispositivo legal no caso em tela.

Nesse contexto, conclui-se que a prescrição da pretensão de punir do Estado, relativamente ao delito de Embriaguez ao volante, com base na pena aplicada, operou-se
entre a data do recebimento da denúncia e a da publicação da sentença condenatória
.

Pela autoria do crime de Embriaguez ao volante (art. 306, CTB), o apelante foi condenado à pena de
7 meses de detenção e 11 dias multa (
Id. 220971654) e, conforme dispõe o art. 109, VI, do CP, se o máximo da pena é inferior a 1 ano, o prazo prescricional opera-se em 3 anos.

Assim, constata-se que entre a data do recebimento da denúncia no dia
13.11.2018
(Id. 220970672 - Pág. 130) até a data da publicação da sentença condenatória em
20.03.2024
(Id. 220971654), transcorreu lapso temporal
superior a 3 anos
, motivo pelo qual, inexistindo outro marco interruptivo ou suspensivo da fluência do prazo prescricional, impõe-se o acolhimento da questão prejudicial de mérito levantada em contrarrazões para reconhecer, quanto ao crime do art. 306 do CTB, a
prescrição da pretensão punitiva do Estado, com base na pena aplicada ao réu
.

Registre-se, por fim, que a prescrição, como instituto de ordem pública e como questão prejudicial ao julgamento do mérito, pode e deve ser declarada a qualquer tempo e grau de jurisdição:

“(...) A extinção da punibilidade em razão da prescrição constitui matéria de ordem pública, que pode ser conhecida até mesmo de ofício, em qualquer grau de jurisdição, nos termos do art. 61 do CPP (STJ, HC nº 432.536/MT). (...)” (TJMT – HC 1023782-36.2023.8.11.0000, Relator: Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, Publicação: 17/11/2023)

Em tempo, não é demais relembrar que, quando aplicada de forma cumulativa,
como ocorre na espécie
, as penas de multa e acessória se sujeitam ao
mesmo
prazo prescricional estabelecido para a prescrição da pena privativa de liberdade (art. 114, II e art. 109, parágrafo único c/c art. 118, CP), o que implica dizer que, com relação ao crime de
Condução de Veículo sob a influência de álcool,
as
penas pecuniária
(11 dias-multa) e de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor pelo
prazo de 6 meses
também estão
prescritas
.

Feitas essas considerações,
acolho
a preliminar do Ministério Público de primeiro grau, para reconhecer a prescrição retroativa da pretensão punitiva do Estado com relação ao crime de
Condução de veículo sob a influência de álcool
– Agravante de condução sem Habilitação
(Art. 306, § 1º, inc. I, c/c Art. 298, inc. III, do CTB) e, via de consequência, declarar extinta a punibilidade de
Robson Wesley Pereira Da Silva
no que se refere a esse delito, ficando prejudicada a análise do recurso, na parte em que pleiteou a aplicação da atenuante genérica da confissão espontânea, fixando a pena no mínimo legal.

É como voto.

VOTO – MÉRITO

Egrégia Câmara,

Na manhã do dia 7.9.2017, a vítima
Sidinei Oliveira da Silva
, conduzia uma motocicleta pela ponte do Rio Vermelho, situada na Avenida Marechal Rondon, no município de Rondonópolis, com seu filho
Heitor Rosário da Silva
na garupa. Na ocasião,
Robson Wesley Pereira da Silva
, que dirigia um veículo automotor, invadiu a pista contrária, ocasionando um acidente de trânsito que resultou no falecimento da vítima.

As investigações conduzidas pela Polícia Judiciária Civil concluíram que
Robson Wesley
agiu de maneira imprudente, causando o acidente, além de estar conduzindo o veículo sob a influência de álcool e sem habilitação.

Por esses fatos, ele foi denunciado e, posteriormente, condenado pela autoria dos crimes de
Condução de veículo sob a influência de álcool –
com a agravante de condução sem habilitação

(Art. 306, § 1º, inc. I, do CTB c/c Art. 298, inc. III, do CTB) e
de Homicídio culposo na direção de veículo automotor
(Art. 302, § 1.º, inc. I, do CTB) na forma de
concurso material
de crimes (Art. 69 do CP) à pena de
3 anos 2 meses e 15 dias
de
detenção
e ao pagamento de 61 dias-multa, em regime inicial
aberto.

Com a punibilidade do crime de condução de veículo sob a influência de álcool – com a agravante de condução sem habilitação (art. 306, § 1º, inciso I, do CTB c/c art. 298, inciso III, do CTB) – foi extinta, a análise das razões recursais da defesa passa a se concentrar exclusivamente nas teses de mérito referentes ao crime de homicídio culposo. Sendo assim, as discussões relacionadas ao dever objetivo de cuidado, à revisão da dosimetria da pena, e às alegações sobre a desproporcionalidade da pena de multa e da suspensão do direito de dirigir devem ser avaliadas somente no contexto desse crime.

É o breve relatório dos fatos, passo à análise do recurso.

1.

Pedido de Absolvição – Homicídio Culposo

A defesa pede a absolvição de
Robson Wesley
com base na
ausência de provas
que comprovem a
imprudência, negligência
ou
imperícia
necessária para a configuração do homicídio culposo, alegando que não há elementos suficientes que demonstrem que o réu agiu com culpa ao causar o acidente. Além disso, sustenta que o acidente foi resultado de uma manobra defensiva forçada pela
intervenção de um terceiro veículo,
que teria realizado uma ultrapassagem arriscada, obrigando
Robson Wesley
a desviar para a pista contrária.

Dessa forma, a defesa argumenta que
Robson Wesley
agiu em resposta a um fator externo imprevisível e que, por isso, sua responsabilidade pelo acidente deve ser afastada, requerendo, assim, a absolvição nos termos do art. 386, III ou VII, do CPP.

Assim, é certo que no presente recursal não se discute a
materialidade
nem a
autoria
do crime narrado na denúncia, mas exclusivamente a
culpa
da agente, que é o elemento configurador da
tipicidade
do delito de homicídio culposo imputado à apelada. Cabe ressaltar, nesse contexto, que o
Código Penal
, em seu art. 18, inciso II, prevê três modalidades de condutas culposas:
negligência
,
imprudência
e
imperícia
.
Portanto, o debate recursal se concentra na análise da existência dessas modalidades culposas, essenciais para caracterizar a conduta típica, antijurídica e culpável no presente caso.

Pois bem.

O
laudo pericial
(Id. 220970672 - Pg. 94), realizado no local do acidente, fornece uma descrição detalhada da dinâmica dos fatos, destacando que o
veículo V1
, conduzido por
Robson,
invadiu a faixa contrária e colidiu frontalmente com a
motocicleta V2,
conduzida pela vítima. As marcas de fricção no asfalto e a posição final dos veículos indicam que
Robson
se deslocava pela faixa esquerda, em direção ao centro da cidade, enquanto a motocicleta trafegava no sentido contrário, rumo à Vila Goulart. O laudo destaca que a colisão foi frontal, com a parte dianteira da motocicleta colidindo diretamente com a parte frontal do veículo de
Robson
, e que os danos observados na lateral direita da motocicleta foram causados pela fricção com o asfalto após o impacto.

A partir dessa dinâmica, o laudo pericial indica claramente que
Robson
invadiu a pista contrária, provocando a colisão frontal com a motocicleta da vítima. As marcas de fricção e a posição dos veículos corroboram essa conclusão. Importante destacar que o laudo
não apresenta indícios de participação de outro veículo no acidente,
como frenagens ou vestígios de desvio, o que enfraquece a alegação de que
Robson
teria sido forçado a invadir a pista contrária. Tais elementos técnicos sugerem uma possível conduta imprudente de
Robson,
ao desrespeitar a sinalização e as normas de trânsito.

Os depoimentos dos policiais que atenderam à ocorrência reforçam essa conclusão. O
investigador de polícia
Gilnei
declarou que estava de plantão no dia dos fatos e que o local do acidente ficava próximo à 1ª Delegacia de Polícia. Ao chegar à cena, ele encontrou
Robson,
o condutor do veículo Gol, acompanhado de três pessoas, enquanto a vítima da motocicleta já havia sido socorrida pelo SAMU. Em conversa com
Robson,
o investigador ouviu a admissão de que ele havia ingerido bebida alcoólica na noite anterior e que teria invadido a pista contrária ao tentar desviar de outro veículo.

No mesmo sentido, o
policial civil
Roberto Rogério dos Santos
corroborou as informações prestadas por Gilnei, confirmando que
Robson
estava sob influência de álcool e que, segundo sua própria versão, realizou uma manobra de desvio que o levou a invadir a pista contrária, resultando na colisão com a motocicleta.

O Código de Trânsito Brasileiro (CTB) estabelece regras claras para a condução de veículos, especialmente em trechos com sinalização restritiva, como a faixa contínua, que proíbe ultrapassagens. No presente caso, a invasão da pista contrária por
Robson,
em uma área devidamente sinalizada, configura
imprudência
, conforme previsto no art. 302 do CTB. A sinalização de faixa contínua visa à preservação da segurança no trânsito, sendo uma regra fundamental. O desrespeito a essa norma, por si só, já caracteriza conduta imprudente, agravada pela falta de justificativa plausível para tal invasão.

Outro fator que reforça a conduta imprudente de
Robson
é o fato de ele ter
ingerido bebidas alcoólicas
antes de dirigir. Os depoimentos dos policiais
Gilnei
e
Roberto Rogério dos Santos
confirmam que Robson admitiu o consumo de álcool. A
influência do álcool
não pode ser ignorada, uma vez que comprometeu os reflexos e o julgamento de
Robson,
tornando-o incapaz de manter o controle adequado do veículo. Esse elemento agrava ainda mais a sua conduta, pois dirigir sob efeito de álcool, além de infringir as normas do art. 165 do CTB, aumenta o risco de acidentes graves, como ocorreu no presente caso. A ingestão de álcool, somada à invasão da pista contrária, revela a total imprudência do condutor.

Além disso, não foram encontrados vestígios de que
Robson
tenha tentado evitar o acidente, como marcas de frenagem ou sinais de desvio, o que seria esperado em uma manobra defensiva. A ausência de tais evidências reforça que a invasão da pista contrária não foi uma reação instintiva para evitar um obstáculo, mas sim um desrespeito às normas de trânsito e à sinalização vigente no local.

O
depoimento do perito
Maxsuel Alves de Souza
,
em juízo, reforça essas conclusões. Ele afirmou que, ao chegar ao local, verificou que o veículo Gol estava na faixa contrária, com deformações na parte frontal, e que a motocicleta da vítima, também com deformação frontal, estava caída na faixa correta de circulação. O perito também destacou que a transposição de tintas entre os veículos confirma a colisão frontal, sem qualquer indício de que
Robson
tenha tentado evitar um obstáculo. Segundo o perito, a causa determinante do acidente foi a invasão da pista contrária por
Robson.

Por outro lado, temos o depoimento de
Cleiton da Silva Pinto
, testemunha ocular que estava no veículo conduzido por
Robson
no momento do acidente.
Cleiton
declarou em juízo que, no dia dos fatos, ele e
Robson
passaram a noite anterior no "Kiki Bar", onde consumiram bebidas alcoólicas até o amanhecer. Após isso, decidiram se deslocar até o "Comércio do Remi", localizado na Rodovia do Peixe.
Cleiton
afirmou que estava no banco de trás do carro, enquanto
Robson
assumiu a direção. Ao passarem pela ponte, eles teriam sido
surpreendidos por outro veículo
, o que, segundo
Cleiton,
forçou
Robson
a desviar para a pista contrária para evitar uma colisão, resultando no impacto com a motocicleta da vítima.
Cleiton
ainda destacou que na motocicleta estavam a vítima, Sidinei, e seu filho de 5 anos de idade.

Por sua vez, Robson preferiu ficar em silêncio nas duas oportunidades da persecução penal.

Cotejando todos esses elementos, a versão de
Cleiton da Silva Pinto
não se mostra crível, sobretudo diante das provas técnicas e testemunhais colhidas nos autos. O
laudo pericial
, que analisou de forma objetiva as condições do local do acidente, não encontrou qualquer indício que sugerisse a participação de outro veículo. A ausência de marcas de frenagem, fricção ou sinais de desvio no asfalto refuta a alegação de uma manobra defensiva e evidencia que a invasão da pista contrária não foi provocada por um fator externo, mas sim uma conduta imprudente por parte de Robson.

Ademais
, Cleiton,
que admite ter passado a noite anterior consumindo bebidas alcoólicas com Robson, pode ter sua
percepção dos eventos comprometida
. Esse fato é reforçado pelos depoimentos dos policiais
Gilnei e Roberto Rogério dos Santos,
que confirmam que Robson admitiu ter ingerido álcool e, ao mesmo tempo, estava dirigindo de forma imprudente, o que torna a versão de
Cleiton
sobre uma reação defensiva ainda mais improvável.

Outro ponto que enfraquece a narrativa de
Cleiton
é a
ausência de qualquer comportamento defensivo esperado
em uma situação de desvio de outro veículo. Normalmente, seria de se esperar que
Robson
tivesse frenado bruscamente ou feito uma manobra mais controlada para evitar o acidente, o que teria deixado vestígios, como marcas de frenagem no local. A inexistência desses sinais demonstra que
Robson
não tentou evitar o acidente da forma como foi alegado, o que sugere que a invasão da pista contrária não foi uma reação instintiva, mas sim um comportamento imprudente e sem justificativa adequada.

Além disso, é importante destacar que Cleiton estava no
interior do veículo
no momento do acidente, o que pode ter limitado sua visão e percepção dos acontecimentos externos, especialmente quanto à suposta presença de outro veículo. O fato de
Cleiton
estar no banco traseiro pode comprometer sua capacidade de observar com clareza a dinâmica do acidente e, portanto, torna sua versão menos precisa. Por outro lado, as provas periciais, que foram baseadas em uma análise objetiva do local, e os depoimentos dos policiais, corroboram a conclusão de que
não havia outro veículo envolvido
, reforçando a inconsistência da versão apresentada por Cleiton.

Por fim, o
laudo pericial
, somado ao depoimento do perito oficial, traz uma narrativa
coerente e respaldada tecnicamente
, indicando que a colisão foi causada exclusivamente pela invasão da pista contrária por
Robson.
Não há qualquer vestígio de que Robson tenha tentado evitar um obstáculo, e a transposição de tintas entre os veículos, confirmada pelo perito, revela que a colisão frontal foi direta e não resultou de uma tentativa de desvio.

Deste e. TJMT, destaco:

“1. Incabível a tese de justificante de estado de necessidade, quando demonstrado no conjunto fático-probatório a conduta
culposa
por parte do réu, na modalidade imprudência e imperícia, ao “
invadir
” a
pista
contrária e colidir com o veículo da vítima que trafegava em sentido oposto ao seu, na correta mão de
direção
, de modo que quebrou o dever de cuidado objetivo na condução do veículo automotor.

(N.U 0004506-83.2017.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Vice-Presidência, Julgado em 06/03/2024, Publicado no DJE 10/03/2024)

“(...)Comprovado que o réu agiu de forma imprudente ao efetuar uma curva e
invadir
a
pista
de rolamento no sentido contrário, circunstância apontada pela perícia como causa determinante do acidente, não há falar em absolvição.(N.U 0000054-31.2015.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 03/11/2021, Publicado no DJE 05/11/2021)

Diante de todo o exposto, considerando as provas técnicas fornecidas pelo laudo pericial, os depoimentos dos policiais e do perito oficial, bem como a ausência de evidências que corroborem a versão apresentada por
Cleiton da Silva Pinto,
concluo que a conduta de
Robson
foi claramente imprudente. A invasão da pista contrária, sem qualquer justificativa plausível ou evidência de interferência externa, aliada ao fato de Robson estar sob influência de álcool, configuram sua culpa no acidente que resultou na morte da vítima.

2.

Dosimetria da Pena – Homicídio Culposo

A defesa pleiteia a revisão da dosimetria da pena, alegando que a negativação das circunstâncias judiciais pelo magistrado, com base na invasão da pista contrária e no fato de uma criança estar na garupa da motocicleta, não extrapola a normalidade do tipo penal de homicídio culposo na direção de veículo automotor. Afirma que tais circunstâncias fazem parte do próprio tipo penal e que a valoração negativa configura
bis in idem
, ou seja, dupla punição pelo mesmo fato.

Todavia, a alegação da defesa não merece acolhimento.

O magistrado de primeiro grau, ao fixar a pena-base, fundamentou de maneira adequada a negativação das circunstâncias judiciais relativas às
circunstâncias do crime
, justificando o aumento da pena em
3 meses
.

Essa exasperação foi embasada em fatos que demonstram uma conduta
mais gravosa
por parte do
Robson
, que, ao invadir a pista contrária em um local onde a ultrapassagem era expressamente proibida, não apenas violou uma norma essencial de segurança viária, mas também expôs diretamente uma criança de cinco anos, que estava na garupa da motocicleta, a um risco evidente e desnecessário de morte.

Esses fatores extrapolam a normalidade do tipo penal de homicídio culposo, uma vez que não se tratou de uma mera desatenção ao volante, mas de uma conduta extremamente reprovável, que causou um resultado gravíssimo, expondo vulneráveis a risco de vida.

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que circunstâncias que indicam uma maior gravidade na conduta do agente, como a exposição de terceiros a risco desnecessário e o descumprimento de regras básicas de trânsito, justificam a majoração da pena-base.

Nesse sentido, colaciono jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) em casos análogos, nos quais as circunstâncias do crime que extrapolam a normalidade do tipo penal foram devidamente consideradas para fundamentar a majoração da pena-base, conforme segue:

“(...) O fato do acidente ter ocorrido em via pública interna do condomínio, local reconhecidamente utilizado para caminhadas, inclusive de idosos e crianças, revela um plus de reprovabilidade na conduta e autoriza o aumento da pena basilar.

(AgRg no AREsp n. 2.619.406/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/8/2024, DJe de 13/8/2024.)

“(...) IV - Sobre o desvalor das circunstâncias do crime, também houve justificativa concreta, em razão do apelante ter chegado "muito próximo do veículo Gol, como que "fazendo gracinha"; havia crianças no veículo Gol; voltava de uma festa", elementos que demandam resposta penal superior, em atendimento aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena.

(AgRg no HC n. 665.676/GO, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 24/8/2021, DJe de 1/9/2021.)

No que tange à alegação de
bis in idem,
essa também não se sustenta. O princípio do
non bis in idem
veda a dupla valoração do mesmo fato para prejudicar o réu, mas no presente caso a majoração da pena foi fundamentada com base em elementos extratípicos, ou seja, em circunstâncias que demonstram um grau de reprovabilidade acima do normalmente previsto pelo tipo penal, como o local proibido para ultrapassagem e a presença de uma criança como passageira da vítima. Não há, portanto, dupla valoração.

3.

Pena de Multa e Pena Assessória – Homicídio Culposo

A defesa pleiteia a redução da pena de multa e da pena acessória de suspensão do direito de obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor, alegando que ambas foram aplicadas de forma desproporcional e não condizentes com a gravidade dos fatos. Afirma também que as penas acessórias, como a suspensão do direito de dirigir, e a multa foram fixadas em patamares superiores ao que seria razoável, considerando as circunstâncias do caso, e por isso, requer a sua diminuição.

Parcial razão lhe assiste.

De acordo com o
art. 302 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB)
, a penalidade aplicável ao homicídio culposo cometido na direção de veículo automotor restringe-se à
pena privativa de liberdade
(detenção) e à
suspensão ou proibição de obtenção de habilitação
para dirigir. Em nenhum momento o legislador incluiu a pena de multa como sanção aplicável a esse crime.

No presente caso, observa-se que a r. sentença apelada
incorreu em erro ao aplicar a pena de multa
para ambos os crimes pelos quais o réu foi condenado, incluindo o crime de homicídio culposo. Embora a multa seja corretamente prevista para o delito de
condução de veículo sob a influência de álcool
, conforme o
art. 306 do CTB
, tal penalidade
não tem previsão legal
no contexto do crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor, regido pelo art. 302 do mesmo código.

A
imposição de pena de multa
fora dos limites previstos pelo preceito secundário de um tipo penal fere diretamente o
princípio da legalidade
, que exige que as penas sejam expressamente previstas em lei. No caso do homicídio culposo na direção de veículo, o legislador optou por não incluir a multa como uma das sanções aplicáveis, concentrando-se apenas na detenção e na suspensão ou proibição de habilitação. Portanto, qualquer imposição de pena de multa para esse crime extrapola os limites legais e deve ser corrigida.

Além disso, a aplicação de uma penalidade não prevista legalmente viola o princípio da
taxatividade penal
, segundo o qual as penas devem ser descritas de maneira clara e precisa no texto legal. Como o art. 302 do CTB não prevê a multa como sanção, sua aplicação configura uma extrapolação do poder punitivo do Estado, devendo ser afastada.

Portanto, é imprescindível que o
pedido da defesa seja acolhido
para afastar a multa imposta no tocante ao crime de homicídio culposo, e não apenas para reduzi-la, visto que não existe fundamento legal para tal sanção. A inclusão dessa pena foi indevida, e, como não há previsão de multa no preceito secundário do
art. 302 do CTB
,
ela deve ser eliminada da condenação
. Restam, assim, mantidas apenas as sanções previstas pela legislação: a
pena privativa de liberdade
e a
suspensão ou proibição de habilitação para dirigir veículo automotor
, conforme estipulado pelo Código de Trânsito Brasileiro.

Prosseguindo,
quanto ao pedido de diminuição da suspensão no prazo de 6 meses, não deve prosperar.

No presente caso, durante a fixação da pena, além da detenção, foi imposta ao réu a
suspensão ou proibição de obter a habilitação

para dirigir veículo automotor pelo período de
6 meses
, o que, à primeira vista, poderia ser considerado um prazo inferior à duração da pena privativa de liberdade de
2 anos, 7 meses e 15 dias
.

Contudo, é preciso destacar que a fixação da suspensão da CNH, conforme previsto no
art. 292 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB)
, permite um prazo variável de
2 meses a 5 anos
, cabendo ao julgador analisar as circunstâncias do caso concreto para estabelecer uma penalidade proporcional e adequada.

No presente caso, o magistrado de primeiro grau considerou a suspensão por
6 meses
como sendo
proporcional
à
gravidade do delito
, levando em conta não apenas a infração cometida, mas também as circunstâncias pessoais do réu, sua conduta anterior e a necessidade de prevenir a reincidência sem impor uma sanção excessivamente punitiva. Importante ressaltar que a suspensão da habilitação visa, antes de tudo, a garantir a
segurança viária
e coibir condutas imprudentes, mas deve ser fixada de maneira proporcional, sem se equiparar necessariamente à pena privativa de liberdade.

Ademais, o período de
06 meses
de suspensão também reflete a
adequação às circunstâncias específicas do caso
, em que, apesar do grave resultado do acidente, não houve indícios de condutas anteriores que justificassem uma pena acessória mais longa. Portanto, a suspensão de
06 meses da habilitação, acompanhando a condenação por homicídio culposo, está dentro do intervalo legal permitido e
foi devidamente fundamentada, mantendo-se proporcional à pena aplicada e adequada às finalidades da sanção, sem excessos ou desproporcionalidades
.

Assim,
não há motivos para alterar o prazo de suspensão
da CNH, uma vez que este foi corretamente fixado em consonância com os princípios da proporcionalidade e adequação ao caso concreto.

Diante do exposto, em
consonância
com o parecer ministerial,
dou parcial provimento
ao recurso para:

1.

Reconhecer a extinção da punibilidade
do réu quanto ao crime de
Condução de veículo sob a influência de álcool
(art. 306 do CTB)
, em face da
prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa
, prejudicando o pedido de reconhecimento da confissão espontânea e consequente redução da pena ao mínimo legal

2.

Afastar a aplicação da pena de multa
referente ao crime de
Homicídio Culposo
(art. 302 do CTB), uma vez que tal pena não está prevista no preceito secundário do referido delito.

3.

Manter o prazo de 6 (seis) meses
de
suspensão ou proibição
de obter a habilitação para conduzir veículo automotor em via pública.

Com essas modificações, a
pena definitiva

pelo crime de Homicídio Culposo
é fixada em
2 anos, 7 meses e 15 dias
de
detenção
, em regime
aberto,

substituída
por
uma
restritiva de direitos, excluída a pena de multa por falta de previsão legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024